Tribunal: TJSP
Processo: 9002604-58.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime deferida. Insurgência do Parquet, sob alegação de exame criminológico demonstrar que o sentenciado não está apto a progressão. Opinião do órgão acusador sobre a gravidade do delito não é óbice à progressão de regime, quando presentes os requisitos legais. Recurso não provido.